Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-38.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009818-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANALETO MENEGALI - CPF: 018.664.439-68 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), CLEOMAR PEDRO MENEGALI - CPF: 977.132.521-34 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANALETO MENEGALI (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR PEDRO MENEGALI - CPF: 977.132.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – VAGA EM LEITO DE UTI – PACIENTE IDOSO COM COVID
– INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO PELA FAMÍLIA, ANTES DE NEGATIVA DA REDE PÚBLICA OU DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR -

INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

Ausência de qualquer indício de que o leito de UTI ou a simples transferência tenha sido efetivamente requerida na rede pública de saúde. Conjunto probatório que aponta para a opção, ao menos em um primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada.

Entes públicos que não podem ser responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contrataram e que sequer poderiam contratar ou providenciar, por desconhecerem a própria demanda do paciente.

Despesas ocorridas após a intimação da Central Estadual de Regulação, devem ser imputadas ao Estado, ante o descumprimento da medida liminar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANALETO MENEGALI representado Pelo seu filho CLEOMAR PEDRO MENEGALI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Ressarcimento das despesas c/c Antecipação de Tutela de urgência nº 109818-38.2021.8.11.0002

ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍIPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO
,
que confirmou a liminar, a qual determinou que os requeridos disponibilizem imediatamente, a transferência e permanência, do paciente do idoso ANALETO MENEGALI, em leito de unidade de terapia intensiva hospitalar,

da rede pública, conveniada ou particular, porém deixou de e condenar a parte Ré na obrigação de fazer em decorrência do óbito da parte autora e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação ao pedido de ressarcimento de gastos, indeferiu em razão dos representantes da parte Autora, por mera liberdade, optaram pela internação particular sem determinação judicial.

Nas razões recursais o apelante aduz que o Sr. Analeto estava na fila de “encaixe”, e diante do grave quadro de saúde, a família se viu obrigada, em razão da demora de internação pelo sistema público de saúde, antecipar-se e interna-lo no hospital arcando com o custo inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a dia de internação.

Acrescenta que a decisão liminar concedida obrigava justamente a transferência e permanência do paciente no hospital para o qual foi levado.

Pleiteia também quanto a condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

E, por fim, prequestiona quanto a vedação da interferência ao sistema de saúde pública pelo Poder Judiciário.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformado o r. decisum.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer em razão de não vislumbrar interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa parcialmente a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que que indeferiu o pedido de ressarcimento de
gastos, em razão dos representantes da parte Autora, por mera liberdade, optaram pela internação particular sem determinação judicial.

Extrai-se dos autos que o autor, Sr. Analeto, 83 anos, através de seu filho, distribuiu a presente ação, em 29/03/2021, em razão de que após 4 dias de sintomas, no dia 20/03/2021 teve de ser internado no Hospital Dois Pinheiros na cidade de Sinop/MT com antígeno reagente para COVID-19, com 25% do pulmão acometido e com sinais de enfisema pulmonar, constatando ainda que o Autor era diabético, hipertenso, portador de insuficiência cardíaca congestiva, enfisema pulmonar e insuficiência renal crônica, pertencendo ao grupo de risco.

Ao dar entrada no hospital, no dia 22/03/2021, já ao ser identificada a gravidade do caso, a equipe médica tomou medidas devidas, além de solicitar vaga em Unidade de Terapia Intensiva com urgência, pelo Sistema Nacional de Regulação – SISREG, no dia 23/03/2021, sendo localizada a vaga o dia seguinte, dia 24/03/2021.

A tutela de urgência foi concedida em 29/03/2021, sendo informado pelo apelante que o paciente já se encontrava internado no leito de UTI.

O paciente veio a óbito em 31/03/2021.

A sentença foi julgada procedente na análise do mérito em 04/08/2021. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Posto isto,
julgo procedente o pedido
, porém, deixo de condenar a parte Ré na obrigação de fazer em decorrência do óbito da parte autora e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.

Não obstante, em relação ao pedido de ressarcimento de gastos, hei de indeferí-lo. tem-se que os representantes da parte Autora, por mera liberdade, optaram pela internação particular sem determinação judicial que indicasse a clínica/hospital responsável, etapa que conta indispensavelmente com diligencias administrativas do Juízo, vez que versam os autos sobre recursos dos cofres públicos, dos quais dependem inúmeros pacientes da rede publica de saúde (especialmente em razão da situação pandêmica que afeta a rede pública de saúde). Muito embora seja compreensível, não há de se impor uma obrigação de ressarcimento de gastos que foram realizados anteriormente ao ingresso da ação judicial, tendo por prejudicada a ampla defesa e o contraditório dos Requeridos, de igual modo. (...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.

No presente caso, consta relatório médico informando que o autor quadro grave de saúde e necessitava, dessa maneira, de internação em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI/CTI), conforme o trecho que transcrevo:

“SOLICITO VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM URGÊNCIA, PACIENTE EXTREMAMENTE GRAVE, COM RISCO IMINENTE DE MORTE. MANTENHO SUPORTE. COLOCO PACIENTE NO SISREG, REGULAÇÃO ESTADUAL PARA BUSCA DE LEITO. ME INFORMAM QUE NÃO HÁ VAGAS. DEIXO EM ANEXO O PEDIDO”

E ainda:

“SOLICITO TRANSFERÊNCIA PARA UTI, ENTRO EM CONTATO EM BUSCA DE VAGA, ATÉ O MOMENTO SEM VAGA UTI DISPONÍVEL, HOSPITAL TREZE DE MAIO, HOSPITAL SANTA RITA DE ALTA FLORESTA, HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, HOSPITAL DE TANGARÁ DA SERRA, HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SINOP. PROCURO LEITOS E MANTENHO O PACIENTE EM LEITO DE ESTABILIZAÇÃO EM IOT + SEDAÇÃO. SOLICITO AVALIAÇÃO DO CARDIOLOGISTA”

Com relação ao pedido formulado pela parte Autora, para que os entes públicos réus arquem com todos os custos da sua internação (incluindo os relativos a exames, medicamentos, procedimentos, etc.) no hospital particular até a sua efetiva liberação da vaga pelo sistema público, entendo não ser procedente, pois é inviável que os entes públicos réus sejam responsabilizados pelos gastos médicos e de internação do autor antes que tenham sido instados a disponibilizar vaga em unidade médica hábil a recebê-lo e prestar o devido atendimento médico.

Claro que a situação é difícil e dolorosa, onde familiares no desespero de perder seu ente querido, fazem qualquer coisa para salvar sua vida, porém, não podemos esquecer que se tratava de um verdadeiro caos no mundo, onde o país inteiro lotou seus leitos com pacientes acometidos pela pandemia em razão da “COVID”.

Na hipótese, tudo indica que os familiares optaram, ao menos em um primeiro momento, pelo atendimento na rede privada. Assim, inexistindo prova de que houve prévia negativa de atendimento em rede pública, não há como responsabilizar os réus por despesas havidas junto ao nosocômio particular.

Embora sejam notórias as deficiências da rede pública, não há como simplesmente desobrigar aqueles que buscam o custeio na rede privada de demonstrar a efetiva impossibilidade de atendimento na rede pública.

Portanto, devem ser responsabilizados os entes públicos réus pelos eventuais gastos médicos existentes apenas após o decurso do prazo de 24 horas contadas das suas respectivas intimações pessoais relativas à decisão liminar, momento a partir do qual haveria omissão estatal.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, o que implica em manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022